Tribunal: STF
Processo: HC 88802
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA - CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA - APLICAÇÃO DA LEI
   PENAL. A prisão preventiva decretada ante estratégia para não
   comparecer a júri, em processo de tramitação projetada no tempo,
   não se mostra à margem da ordem jurídica em vista da premissa do
   artigo 312 do Código de Processo Penal relativa à necessidade de
   preservar-se campo indispensável à aplicação da lei penal.